Tribunal: STF
Processo: ARE 1325491
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) que, por maioria de votos, negou provimento às apelações defensiva e ministerial, para o fim de manter a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos, vencido o Revisor, que dava provimento ao apelo defensivo para absolver o réu, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal (CPP). O julgamento restou ementado nos termos do voto do eminente Relator (e-STJ, fl. 263):
    “APELAÇÃO CRIMINAL - Condenação por infração ao artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro - Embriaguez ao volante - Pretensão à absolvição por insuficiência probatória para o decreto condenatório – Prova da existência do crime (materialidade) e autoria delitiva devidamente demonstrada - Crime de perigo abstrato Recurso ministerial Pedido de afastamento da compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e alteração do regime aplicado Não acolhimento - Dosimetria escorreita - Sentença mantida- Recursos não providos.”
    Considerando se tratar de acórdão não unânime, o recorrente interpôs Embargos Infringentes objetivando, nos termos do voto vencido, a sua absolvição, por ausência de prova da materialidade delitiva (e-STJ, fls. 305/312). Os embargos foram rejeitados, por maioria de votos (e-STJ, fls. 327/334), nos termos da ementa que compôs o voto proferido pelo eminente Relatora, a seguir: (e-STJ, fl. 328):
    “EMBARGOS INFRINGENTES. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE DELITIVA. TESTE DE ETILÔMETRO. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
    1. Acórdão que, por maioria de votos, negou provimento à apelação defensiva, vencido o E. Revisor, Des. Poças Leitão, que provia o recurso para absolver o acusado, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que o teste de etilômetro, quando desacompanhado do exame pericial na tira impressa pelo aparelho, não é suficiente à comprovação da materialidade delitiva.
    2. O teste efetuado com aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar, conhecido por etilômetro, é meio de prova idôneo à comprovação da materialidade do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306, caput).
    3. Nem mesmo eventual ausência de verificação periódica anual do etilômetro, que se destina a atestar sua regularidade, invalidaria o resultado do exame, quando o teste ocorrer no prazo de validade da calibragem do aparelho, como ocorreu in casu.
    4. Hipótese, ademais, em que a prova testemunhal comprovou a materialidade e autoria do crime, consoante relatos dos policiais militares, que, em fiscalização de praxe, abordaram o veículo conduzido pelo embargante e, durante a abordagem, constataram que este apresentava visíveis sinais de embriaguez, o que, aliás, foi corroborado pela confissão do acusado, em ambas as fases da persecução penal, confirmando a ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir o veículo. Fato criminoso ocorrido sob a vigência da Lei nº 12.760/12. Validade da prova testemunhal.
    5. Manutenção do v. acórdão proferido por maioria de votos que se impõe.
    6. Embargos infringentes rejeitados.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema debatido e ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional levantada, sustentando que o acórdão violou o art. 5º, incisos XLVI, LIV, LVI e LVII, e o art. 93, inciso IX, ambos da CF/88 (e-STJ, fls. 280/291).
    Argumenta que “NÃO é possível o reconhecimento da materialidade delitiva do artigo 306 do CTB, por meio do etilômetro, utilizado de modo manual, sem a análise pericial da tira de papel expedida por tal aparelho (fls. 10), não sendo, portanto, prova suficiente da tipicidade da conduta do Recorrente meras afirmações no sentido de que estava embriagado, ao contrário do que decidiu o Egrégio Tribunal a quo”.
    Diz, ainda, que o fato que ensejou a sua condenação deve ser tratado como irrelevante penal, já que “durante a instrução processual, restou comprovado que o Recorrente foi abordado durante fiscalização de rotina. Ou seja, não há qualquer indício no sentido de que estivesse conduzindo de modo anormal seu veículo, de sorte a dar causa a acidente automobilístico, não tendo, portanto, exposto a risco a integridade física de outrem”.
    Apresentou irresignação também contra a não concessão da benesse da gratuidade de justiça, apesar de ter preenchido os requisitos, em afronta ao 3° e 4° da Lei nº 1.060/50 e artigo 5°, LXXIV, da Constituição Federal, em especial porque “apresentado o pedido de gratuidade e acompanhado de declaração de pobreza, há presunção legal”.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido “a fim de que sela reconhecida a nulidade do v. acórdão, uma vez que carece de fundamentação idônea”.
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) pela: (a) negativa de seguimento do apelo, quanto à alegada violação ao art. 5º, incisos XLVI e LIV, e ao art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, ante a aplicabilidade dos Temas 182/STF, 660/STF e 339/STF, respectivamente; (b) não admissão do recurso quanto aos demais pontos em virtude da não demonstração da existência da repercussão geral, da incidência das Súmulas 279/STF e 284/STF, e por se verificar a ocorrência de violação apenas reflexa à Constituição; e (c) quanto ao mérito, pelo não provimento do recurso, renovando “os fundamentos do v. acórdão para sustentar a decisão proferida em Segundo Grau” (e-STJ, fls. 352/362).
    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE firmados sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG/MT, Tema 660, e AI 791.292-QO-RG/PE, Tema 339, ambos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 5º, inciso LIV, e ao art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, respectivamente, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC/15. Quanto ao restante, inadmitiu o apelo porque (a) incide o óbice da Súmula 284/STF, na medida em que o recorrente “o reclamo foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil”; (b) inexistiu o obrigatório prequestionamento da matéria aventada, incidindo o óbice da Súmula 282/STF; (c) trata-se de ofensa meramente indireta ao texto constitucional, na medida em que “para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional”; e (d) o exame das questões suscitadas “demanda o revolvimento de fatos e provas”, atraindo o óbice da Súmula 279/STF (e-STJ, fls. 370/372).
    No Agravo, a parte recorrente alega que “a r. decisão recorrida traz apenas fundamentos genéricos para a denegação do recurso em voga, utilizados para tão-somente atalhar recursos com conteúdo esvaziado ou natureza protelatória” e que ela teria procedido à “apreciação superficial do mérito do recurso”. Acrescenta que a matéria suscitada teria sido prequestionada, “inclusive implicitamente” e que o acórdão recorrido ofendeu diversos dispositivos constitucionais. No mais, limita-se a ratificar os exatos termos e fundamentos de seu anterior Recurso Extraordinário, pugnando, ao final, pelo conhecimento e provimento do Agravo, admitindo-se integralmente o apelo extremo (e-STJ, fls. 375/386).
    Contrarrazões do MP/SP apresentando preliminar de não conhecimento do Agravo, eis que (a) não foram atacados todos os fundamentos da decisão agravada, incidindo o óbice da Súmula 283/STF; e (b) verificada a impropriedade da via eleita, consubstanciando-se em erro gravo, porquanto ocorreu, em parte, a negativa de seguimento do apelo (aplicabilidade dos Temas 339/STF e 660/STF), cujo recurso cabível seria o Agravo Interno. Quanto ao mérito, ratificou a existência dos óbices indicados em suas contrarrazões ao apelo extremo e, ao final, manifestou-se pela negativa de provimento ao Agravo (e-STJ, fls. 412/424).
    Concomitantemente ao Recurso Extraordinário, o ora recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 293/304), devidamente contrarrazoado pelo MP/SP (e-STJ, fls. 344/351), o qual foi inadmitido pela Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 365/369). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 388/399), que, após receber as contrarrazões do MP/SP (e-STJ, fls. 402/411), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça – STJ (e-STJ, fls. 426/428). Perante o Tribunal da Cidadania, o AResp sequer foi conhecido por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 432/433), fato que ensejou a interposição de Agravo Regimental (e-STJ, fls. 435/445), o qual também não foi conhecido, à unanimidade, pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, dada a incidência do óbice da Súmula 182/STJ (e-STJ, fls. 461/466). Opostos Embargos de Declaração (e-STJ, fls. 470/480), estes foram rejeitados, também à unanimidade (e-STJ, fls. 485/491), através de acórdão que transitou em julgado em 3 de maio de 2021 (e-STJ, fl. 497).
    O feito foi a mim distribuído em 18/5/2021 (eDoc. 7).
    É o relatório. DECIDO.
    Conforme visto, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Após detida análise, percebeu-se que, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal, o recorrente, em sua peça de Agravo, deixou de enfrentar os argumentos relativos à incidência das Súmulas 284/STF e 279/STF. Ao revés disso, optou por apresentar exatamente os mesmos argumentos e fundamentos de seu Recurso Extraordinário, deixando de atacar, quanto aos pontos, especificamente a decisão que o inadmitiu, já que nada falou sobre os referidos óbices nela apontados.
    De todo modo, frisa-se que a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o Recurso Extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, relativamente à alegada violação ao art. 5º, inciso LIV, e ao art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Além do mais, ressalta-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Especificamente quanto à discussão acerca da justiça gratuita, verifica-se que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no AI 759.421-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 188), posicionou-se pela ausência de repercussão geral da matéria, tendo em vista seu caráter infraconstitucional. Dessa forma, incabível o Recurso Extraordinário no ponto.
    Ainda que superados esses graves óbices, vislumbra-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação ao ora recorrente, negou provimento à apelação defensiva, mantendo a sua condenação pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei nº 9.503/97), cuja reprimenda foi fixada no mínimo legal e a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos. Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo.
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente